Tribunal: TJDFT
Processo: 0726576-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726576-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO PAULO RODRIGUES DE LIMA AGRAVADO: VINÍCIUS PIRES LUZ FERREIRA D E C I S Ã O O presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, pois o agravante não atendeu ao despacho de ID 2855103. Desse modo, a falta de esclarecimento quanto ao objeto do recurso impossibilita que se avance sobre as razões apresentadas pelo agravante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2021 15:07:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator